Tribunal: TJSP
Processo: 2045795-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão e determinou, após efetivada a medida, a citação do réu para pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sem que constasse que deve o devedor arcar com as custas processuais e extraprocessuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão e determinou, após efetivada a medida, a citação do réu para pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sem que constasse que deve o devedor arcar com as custas processuais e extraprocessuais decorrentes da apreensão, além de honorários advocatícios. Impossibilidade de condicionar a consolidação da propriedade e posse sobre o bem à citação da requerida para pagamento da integralidade da dívida. O Decreto-Lei no 911/69 prevê a possibilidade de o devedor exercer o direito de pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, caso em que, não providenciado, consolidar-se-ão a propriedade e a posse do bem ao credor. Desnecessidade de se aguardar a citação da parte contrária. Prazo para pagamento e apresentação de defesa que se inicia da execução da liminar. Cobrança de custas e despesas processuais e extraprocessuais, bem como honorários advocatícios. Descabimento. A legislação não prevê a inclusão de despesas extraprocessuais, despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento da purgação da mora, sendo, portanto, indevidos para tal finalidade. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.